Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PTur Presidência da Turma Recusal Reunida Número do processo: 0701398-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 53688766. Intime-se a patrona do agravante, para cumprir integralmente as disposições do art. 112 do CPC e art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, comprovando a comunicação expressa da referida renúncia ao mesmo, de modo que este nomeie sucessor. Prazo 5 (cinco) dias. A foto de whatsapp anexada, ID 53688767, não é mecanismo legal de comprovação do recebimento de notificação de renúncia. Ressalta-se que, sem a comprovação da comunicação da renúncia ao mandante, e sua ciência inequívoca, a renúncia não produz qualquer efeito jurídico. Com isso a referida advogada permanece cadastrada na condição de procuradora, recebendo regularmente as intimações. I. Brasília, 01 de abril de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidência - Turmas Reunidas